Tribunal: TJDFT
Processo: 0727218-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727218-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELLA VASCONCELOS SANTANA BRITO AGRAVADO: JOSE ANTONIO GONCALVES LIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DANIELLA VASCONCELOS SANTANA BRITO contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença no 0003745-23.2017.8.07.0001 apresentado por JOSE ANTONIO GONCALVES LIRA. Esta a decisão agravada: “A executada aduz a impossibilidade de manutenção da restrição de bloqueio de transferência e circulação incidentes sobre o veículo HYUNDAI CRETA, Placa REC7I61. Afirma que o veículo é adaptado à pessoa com deficiência física – PcD, devendo, ser, assim, de forma análoga, considerado bem impenhorável. Afirma que a manutenção da restrição judicial sobre o veículo tem lhe causado danos uma vez que não consegue emitir a documentação do veículo. Afirma, ainda, que a baixa da restrição veicular é medida apta a assegurar proteção ao direito à inclusão do deficiente físico, uma vez que o veículo é um meio facilitador de locomoção. Tem-se que o veículo de pessoa com deficiência não está previsto nas hipóteses de impenhorabilidade do art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil. No entanto, admite-se ponderação casuística com o fim de aferir a indispensabilidade do bem à manutenção do mínimo existencial e da preservação da dignidade humana. Essa interpretação está em consonância com o art. 805 do Código de Processo Civil. Para que a impenhorabilidade seja deferida, o devedor com deficiência deve comprovar a essencialidade do veículo a sua locomoção e existência digna, sendo a mera necessidade de adaptação veicular insuficiente para essa comprovação. No caso dos presentes, a parte executada aduz argumentos genéricos, de forma que não se demonstra possível a desconstituição da penhora. Dos documentos juntados em ID no 238866388, inclusive, se verifica que a executada não preenche os critérios para credencial de deficiente, não havendo, portanto, comprovação de que o veículo seja essencial para sua locomoção. A esse respeito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PENHORA. VEÍCULO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ADAPTAÇÃO VEICULAR. IMPRESCINDIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. O veículo de pessoa com deficiência não está previsto nas hipóteses de impenhorabilidade do art. 833, inc. V, do Código de Processo Civil. Admite-se, no entanto, a ponderação casuística com o fim de aferir a indispensabilidade do bem à manutenção do mínimo existencial e da preservação da dignidade humana. Essa interpretação está em consonância com o art. 805 do Código de Processo Civil. 2. O devedor com deficiência deve comprovar a essencialidade do veículo a sua locomoção e existência digna para que o bem seja excluído da penhora. A necessidade de adaptação veicular é insuficiente para essa comprovação. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1928107, 0729744-90.2024.8.07.0000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 09/10/2024.) Ante o exposto, INDEFIRO a impugnação da executada e mantenho a penhora do veículo conforme determinado em ID no 180226540. Outrossim, a parte exequente pugna pela penhora do valor equivalente a 30% da remuneração da parte devedora, cujos dados do órgão empregador foram informados no ID no 191778698. Argumenta que as medidas de constrição patrimonial prioritárias adotadas no curso desta ação já se esgotaram e não foram frutíferas. Acrescenta que há entendimento jurisprudencial recente no sentido de se admitir a penhora de percentual sobre a remuneração da parte devedora para o pagamento de dívida não alimentar e cujo valor não exceda aquele previsto no § 2o do artigo 833 do CPC, ampliando, portanto, as exceções às regras de impenhorabilidade daquele dispositivo, desde que a quantia penhorada não afete os recursos indispensáveis à manutenção da parte devedora. É o relato do necessário. Decido. O artigo 833, caput, inciso IV, e § 2o, do CPC traz as seguintes regras: “São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o.” No entanto, conforme a parte credora ressaltou, a recente jurisprudência do C. STJ tem admitido a penhora de percentual sobre a remuneração da parte devedora para o pagamento de dívida não alimentar e cujo valor não exceda aquele previsto no §2o do artigo 833 do CPC, ampliando, portanto, as exceções às regras de impenhorabilidade daquele dispositivo, desde que a quantia penhorada não afete os recursos indispensáveis à manutenção da parte devedora. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE PROVENTOS. DÉBITO RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPENHORABILIDADE E EXCEÇÕES. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou o entendimento de Edição no 0 - Brasília, Documento eletrônico VDA30626698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): MINISTRO Antonio Carlos Ferreira Assinado em: 29/10/2021 22:31:44 Publicação no DJe/STJ no 3263 de 04/11/2021. Código de Controle do Documento: 4be76601-70d2-441a-8144-d73457feb119 que a exceção à impenhorabilidade prevista no § 2o do art. 833 do CPC não abarca créditos relativos a honorários advocatícios, porquanto não estão abrangidos pelo conceito de "prestação alimentícia". 2. Também é assente na Corte Especial do STJ o entendimento de que a regra geral de impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 833, IV, do CPC) pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 3. No caso em apreço, o Tribunal de origem concluiu que a penhora de 5% da remuneração bruta mensal do agravante não prejudica a subsistência dele e de sua família, de forma que rever esse entendimento e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.886.436/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/6/2021, DJe 21/6/2021.). É evidente que a possibilidade admita pelo C. STJ tem caráter excepcional e deve ser adotada depois de esgotadas as tentativas prioritárias de constrição patrimonial em demanda executiva ou que esteja em fase de cumprimento, tais como a penhora de ativos financeiros, bens móveis e imóveis e da parte executada ou devedora. No caso dos autos, as medidas de constrição patrimonial prioritárias adotadas se esgotaram e não foram frutíferas. Assim, considerando as circunstâncias desta demanda, em que se comprovou que a parte devedora, que possui vínculo empregatício, aufere renda mensal bruta de R$ 7.101,33 (ID no 191778698) resta possível afetar um percentual dessa remuneração para garantir o pagamento da dívida reivindicada sem o sacrifício do mínimo necessário ao suprimento das necessidades básicas da parte devedora e das pessoas que possivelmente integrem sua unidade familiar, de forma que o pedido da credora merece acolhimento. Ainda quanto a questão, considerando o patamar da remuneração percebida pela parte devedora e os altos índices inflacionários que vigoram na economia nacional, reduzindo o poder aquisitivo da maioria dos habitantes do território brasileiro e comprometendo seus rendimentos, considero que o percentual adequado e razoável a ser descontado da remuneração da devedora para amortização do débito é o de 10%. Portanto, DEFIRO o pedido de ID no 191778698 e DETERMINO o desconto do equivalente a 10% (quinze por cento) da remuneração bruta percebida pela devedora DANIELLA VASCONCELOS SANTANA BRITO (CPF no 869.090.101-91), abatidos apenas os descontos compulsórios (previdência social, IRPF e pensão alimentícia), para o pagamento do débito reivindicado nesta ação, que, atualizado, totaliza o valor de R$ 18.759,03, conforme planilha do débito de ID no 191778700, atualizada até 02/04/2024. Em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual, entendo que, a partir desta data, os valores descontados na folha de pagamento da executada, deverão ser depositados em conta de titularidade da parte credora. Assim, intime-se o exequente para informar seus dados bancários/pix (CNPJ) para recebimento dos valores. A inércia da parte autora será interpretada como desistência do pedido de penhora. Prazo de 05 (cinco) dias. Vindo os dados bancários, oficie-se ao órgão empregador da executada, CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, determinando que, a partir da ciência do expediente, os valores descontados na folha de pagamento de DANIELLA VASCONCELOS SANTANA BRITO (CPF no 869.090.101-90); quais sejam, 10% sobre seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios (previdência social, IRPF e pensão alimentícia), sejam depositados diretamente na conta bancária do credor. Requisite-se, inclusive, que o empregador do devedor informe a projeção do tempo em que a dívida em atraso poderá ser quitada. O ofício deverá ser encaminhado COM URGÊNCIA, via e-mail e via Oficial de Justiça. ( ) Intimem-se.” (ID 239126559, origem) Nas razões recursais, a agravante afirma ser “pessoa com deficiência, conforme faz prova os documentos ora acostados, razão pela qual tem direito a tramitação prioridade da presente demanda.” (ID 73562879, p. 3) Diz que o “Juízo pautou-se principalmente em informação extraída do documento de id 238866388, segundo o qual concluiu que a Agravante não preenchia os critérios para credencial de deficiente. Entretanto, ignorou os demais documentos acostados aos autos que comprovam a condição de deficiente da Agravante. Ou seja, ainda que o MM. Juízo a quo considere que a Agravante não seria deficiente, os documentos juntados aos autos, expedidos pelos órgãos competentes, atestam a condição de deficiente da Agravante.” (ID 73562879, p. 7) Alega que “a não concessão de credencial de deficiente pelo Detran/DF não retira a sua condição de PcD da Agravante, tampouco sua necessidade e habilitação para conduzir veículo adaptado. A credencial concedida pelo Detran garante à pessoa com deficiência o direito de estacionar em vagas especiais, em vias públicas e áreas de estacionamentos.” (ID 73562879, p. 8) Aduz: “Nota-se a vasta documentação que atesta a sua condição de PcD, bem como que o veículo fora adquirido em razão desta condição, tratando-se de veículo adaptado: (i) Cartão de identificação de PcD – id 238866381; (ii) Habilitação indicando as restrições em decorrência da condição de PcD – id 238866383; (iii) Formulários e laudos para isenção de impostos em decorrência da condição de PcD e que a atestam – id 238866382 a 238866388. Outrossim, a condição de veículo adaptado, adquirido por pessoa com deficiência, já restou previamente comprovada quando da resposta à consulta RENAJUD ao id 180226541.” (ID 73562879, p. 8) Sustenta “que a adaptação de veículo automotor à pessoa com deficiência se revela meio não apenas de locomoção, mas de verdadeira inclusão social do deficiente, preservando a dignidade da pessoa humana e o direito de ir e vir com autonomia. Neste sentido, o veículo da Agravante (Hyundai/Creta 16A, Placa REC7I61) é utilizado como meio facilitador de sua locomoção, seja para dar prosseguimento aos tratamentos de saúde seja para exercer sua atividade laboral. Não se trata de luxo, e sim de condição essencial para a dignidade da Executada, que é pessoa portadora de deficiência.” (ID 73562879, pp. 8-9) Afirma: “A Agravante se insurge ainda contra a r. decisão no ponto em que deferiu parcialmente o pedido de penhora de salário em percentual de 10%. Data vênia, no caso dos autos restou demonstrado que a Agravante não aufere renda vultosa. Conforme demonstrado na origem a Agravante desempenha atividades na Câmara Legislativa do DF exercendo cargo especial de gabinete - id 176852389. Atualmente aufere rendimento mensal bruta em torno de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo que após os descontos o valor líquido é de pouco mais de R$ 3.000,00 (dois mil reais), conforme contracheques anexos.” (ID 73562879, p. 9) Diz que “restou ainda demonstrado que parte da remuneração da Agravante é destinada ao custeio de medicamentos de uso contínuo a base de extrato de cannabis sativa. Seja como for, é crível que a hipótese dos autos não se amolda as exceções previstas em lei para afastar a impenhorabilidade dos vencimentos da Agravante. Embora a penhora tenha sido deferida em 10% do salário bruto é certo que tal percentual é capaz de interferir na subsistência digna da Agravante.” (ID 73562879, p. 10) Quanto ao pedido de efeito suspensivo, aduz: “No presente caso, todas as alegações possuem respaldo em provas documentais já carreadas aos autos e nos argumentos e julgados acima colacionados, demonstrando o fumus boni iuris. Ademais, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação advém do fato de que a Agravante terá parte de sua remuneração penhorada comprometendo a dignidade de sua subsistência. Reitera que, após os descontos, o valor líquido auferindo pela Agravante é de pouco mais de R$ 3.000,00 (três mil reais), de modo que a penhora em qualquer percentual possui o condão de comprometer a sua subsistência. Desta feita, requer a agravante, portanto, a concessão do efeito suspensivo.” (ID 73562879, p. 12) Por fim, requer: “a) Liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso, suspendendo a eficácia da r. decisão de id 193891183, de modo a evitar que a Agravante tenha parte de seu salário penhorado, de sorte a comprometer sua subsistência; b) seja deferido o pedido de prioridade na tramitação do feito; c) seja deferida a gratuidade de justiça à Agravante; d) o conhecimento e consequente provimento do presente Agravo de Instrumento, com a reforma in totum da r. decisão agravada, para desconstituir a penhora que recai sobre o veículo Hyundai/Creta 16A, Placa REC7I61, vez que se trata de veículo adquirido por pessoa com deficiência física (PcD) sendo meio facilitador para sua locomoção. e) ainda, o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento, com a reforma in totum da r. decisão agravada, para que seja desconstituída a penhora no percentual de 10% incidente sobre o salário bruto da Agravante;” (ID 73562879, p. 13) Indeferido o benefício da gratuidade de justiça (ID 74068655), preparo recolhido (ID 74089130). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no parágrafo único do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença referente a honorários sucumbenciais. A agravante (executada) se insurge contra decisão pela qual mantida a penhora de veículo e determinada a penhora de 10% (dez por cento) de sua remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios. Além da desconstituição da penhora sobre o veículo e sobre sua remuneração, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso “de modo a evitar que a Agravante tenha parte de seu salário penhorado, de sorte a comprometer sua subsistência” (ID 73562879, p. 13). Alega, em síntese, que “o risco de dano irreparável ou de difícil reparação advém do fato de que a Agravante terá parte de sua remuneração penhorada comprometendo a dignidade de sua subsistência.” E que “após os descontos, o valor líquido auferindo pela Agravante é de pouco mais de R$ 3.000,00 (três mil reais), de modo que a penhora em qualquer percentual possui o condão de comprometer a sua subsistência.” (ID 73562879, p. 12). O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que atendidos os requisitos para deferimento do efeito suspensivo vindicado. Salário, vencimentos e outros rendimentos destinados à subsistência do devedor constituem verbas de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição. Neste sentido, o art. 833 do Código de Processo Civil estabelece: “Art. 833. São impenhoráveis: ( ) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;” E o § 2o do art. 833 do CPC traz as exceções à regra da impenhorabilidade de valores: importâncias que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, ou que se destinem a pagamento de prestação alimentícia. Certo que o Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1.518.169/DF, relatora designada MINISTRA NANCY ANDRIGHI, definiu que a regra da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. pode ser excepcionada para permitir a penhora de um percentual do salário do devedor a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. Esta a ementa do referido julgado: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. ( ) 3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 5. Na espécie, a moldura fática delineada nos autos - e inviável de ser analisada por esta Corte ante a incidência da Súmula 7/STJ - conduz à inevitável conclusão de que a constrição de percentual de salário da embargante não comprometeria a sua subsistência digna. 6. Embargos de divergência não providos” (STJ - EREsp: 1518169 DF 2015/0046046-7, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 03/10/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/02/2019) Conforme se vê da Declaração de Ajuste Anual/Imposto sobre a Renda – Pessoa Física/Exercício 2025, Ano Calendário 2024 (ID 73983434), a agravante (executada) aufere rendimento bruto mensal médio de R$ 8.439,62 (oito mil, quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos). Tomando por base o contracheque de junho/2025 (ID 73562884), o valor a ser penhorado na forma definida pela decisão agravada (10% sobre a remuneração bruta, abatidos previdência social, IRPF e pensão alimentícia) seria de R$ 644,53 (seiscentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e três centavos). Considerando que, naquele mês, seu salário líquido foi de R$ 3.710,04 (três mil, setecentos e dez reais e quatro centavos), a agravante contaria com R$ 3.065,51 (três mil e sessenta e cinco reais e cinquenta e um centavos). Considerando o contracheque de abril/2025 (ID 73562882), seriam penhorados R$ 583,41 (quinhentos e oitenta e três reais e quarenta e um centavos). Subtraída esta quantia de seu salário líquido (R$ 2.398,99), restariam apenas R$ 1.815,58 (mil, oitocentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos). Observa-se, pelos extratos bancários (IDs 73983422, 73983423 e 73983425) e pelas declarações de Imposto de Renda (IDs 73983429, 73983430, 73983432 e 73983434), que a agravante/executada não tem outras fontes de renda. Assim, a penhora sobre 10% (dez por cento) dos rendimentos brutos da agravante, abatidos apenas os descontos compulsórios, na forma estabelecida pela decisão agravada, pode comprometer a subsistência da agravante, razão por que não pode ser mantida nestes termos. Por oportuno: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA PARCIALMENTE COMPROVADA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.184.765/PA, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, processado sob o regime dos recursos repetitivos, “(...), sendo a execução destinada ao pagamento de honorários sucumbenciais, que é remuneração do advogado, deve ser excepcionada a regra de impenhorabilidade, como permite o art. 833, § 2o, do CPC”. 2. A regra de impenhorabilidade dos valores provenientes de salários, vencimentos e proventos não é absoluta, pois apresenta como exceção as dívidas de natureza alimentar. 3. No caso concreto, a constrição dos proventos do devedor deve ser reduzida para percentual razoável e proporcional, que não seja excessivamente onerosa, nem comprometa a sua subsistência, a fim de resguardar o princípio da dignidade humana. 4. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime." (Acórdão 1865306, 0704237-30.2024.8.07.0000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/05/2024, publicado no DJe: 06/06/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DA DEVEDORA. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO. DÉBITO DE NATUREZA NÃO ALIMENTAR. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DA DEVEDORA. GARANTIA DA DIGNIDADE HUMANA E DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora sobre o percentual de ATÉ 30% (dez por cento) da remuneração da executada, até o limite do valor do débito cobrado. 2. A regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial, contida no art. 833, IV, do CPC, é excepcionada pelo § 2o desse dispositivo, que prevê a possibilidade de constrição para o pagamento de prestação alimentícia ou no caso de o devedor auferir renda superior a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. 3. Sem embargo da diretriz normativa (art. 833, IV, do CPC), o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que a regra geral da impenhorabilidade pode ser mitigada quando for preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) e que “essa relativização reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares” (EREsp n. 1.874.222/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 19/4/2023, DJe de 24/5/2023). 4. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se, de maneira excepcional e como medida subsidiária, a penhora de proventos de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar. 5. Na espécie, conforme demonstrativo de débito juntado pelo próprio agravante, a agravada/executada aufere rendimentos líquidos de R$5.219,32 (cinco mil duzentos e dezenove reais e trinta e dois centavos), isto é, a remuneração mensal da devedora é inferior até mesmo ao parâmetro adotado por este e. Tribunal de Justiça para análise de hipossuficiência econômica na concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, critério objetivamente previsto no art. 4o da Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal. 6. Tendo em vista que a situação fática apresentada conduz à conclusão de que a situação financeira da agravada constitui obstáculo ao adimplemento da dívida exequenda, não se amoldando a nenhuma das hipóteses excepcionais autorizadoras da penhora de salário, conclui-se pela inadmissibilidade da penhora de qualquer percentual da remuneração da executada, sob pena de comprometimento da digna sobrevivência da devedora e da sua família. 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1818938, 0745079-86.2023.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/02/2024, publicado no DJe: 05/03/2024.) Resta evidenciado também o risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, dada a possibilidade de prejuízo à subsistência da agravante e de sua família. Forte em tais argumentos, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 24 de julho de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora